Tribunal: TJBA
Processo: 8026848-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026848-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO MATOS DA SILVA Advogado(s): FELIX JOSSAN ZALTRON AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SOBRESTAÇÃO INDEVIDA DO FEITO. TEMA 20 DO IRDR TJBA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO QUE SUSPENDEU OS FEITOS pendentes apenas quando já encerrada a fase instrutória. AÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR ATÉ O ENCERRAMENTO DA FASE DE INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento do processo originário, com base na afetação do Tema 20 do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000, referente à controvérsia sobre contratos de cartão de crédito consignado não reconhecidos pelo consumidor. O agravante, Pedro Matos da Silva, sustentou que a suspensão se deu de forma prematura, pois o processo ainda se encontrava em fase inicial, sem citação da parte ré ou produção de provas, não se enquadrando nos parâmetros definidos pelo próprio IRDR para aplicação do sobrestamento. II. Questão em discussão A controvérsia reside em definir se é cabível o sobrestamento de ação individual com base no Tema 20 do IRDR TJBA, quando ainda não concluída a fase instrutória do feito, à luz da própria delimitação constante do acórdão que afetou o referido incidente. III. Razões de decidir 1. A decisão proferida no IRDR estabelece que a suspensão prevista no art. 982, I, do CPC deve alcançar apenas os processos pendentes que já tiverem encerrado a fase instrutória. 2. No caso concreto, o processo originário ainda se encontrava em fase inicial, não sendo possível aplicar de imediato o sobrestamento determinado no Tema 20. 3. Precedentes deste Tribunal confirmam que a suspensão prematura viola os limites do IRDR. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A suspensão processual decorrente do IRDR Tema 20 do TJBA deve incidir apenas sobre os processos cuja fase instrutória já tiver sido concluída. 2. É indevido o sobrestamento de ações em fase inicial, sem instrução processual encerrada, sob fundamento do referido IRDR." Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8026848-96.2025.8.05.0000, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA